Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706587-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VANESSA BARBOSA MARTINS RECORRIDOS: JUNOT RUELA PEREIRA, LUCIANO FERREIRA BORGES DE MORAES, ANTONIO ELIAS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. CARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. UTILIZAÇÃO PARA MORADIA FAMILIAR. PROTEÇÃO LEGAL. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção legal conferida aos bens de família, nos termos da Lei 8.009/90, visa garantir o direito fundamental à moradia, devendo ser observada de forma estrita e excepcional. 2. A alegação de que o imóvel penhorado se enquadra como bem de família, quando não é utilizado para moradia, exige comprovação quanto à sua destinação para a percebimento de aluguéis ou manutenção da subsistência da recorrente. Na ausência de elementos probatórios que evidenciem a destinação do imóvel para tais hipóteses, não há como aplicar a proteção legal, devendo ser mantida a penhora do bem. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente aponta violação aos artigos 1o da Lei 8.009/1990 e 8o do CPC, bem como ao enunciado 486 da Súmula do STJ, alegando a impenhorabilidade de seu único imóvel, ao argumento de que, embora não o utilize como moradia, depende da renda obtida com a sua locação. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Daiane Ferreira Oliveira, OAB/DF 47.939-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o da Lei 8.009/1990 e 8o do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “todavia, não há como se caracterizar o bem como de família quando a recorrente sequer mora nele. Ademais, o argumento de que utiliza-o para perceber aluguéis não restou comprovado, seja pela juntada de contrato celebrado para este fim, ou extrato bancário com o recebimento de aluguéis. Neste contexto, não há como se elastecer o conceito de bem de família, sob pena de desvirtuamento do instituto” (ID Num. 58834220 - Pág. 3). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto, é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada DAIANE FERREIRA OLIVEIRA, OAB/DF 47.939-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017